Tribunal: TJSP
Processo: 2098209-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS NOTURNOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA AGRAVADA PARA O PLEITO QUE SE RECONHECE PORQUE NÃO INTEGRANTE DA TURMA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS NOTURNOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA AGRAVADA PARA O PLEITO QUE SE RECONHECE PORQUE NÃO INTEGRANTE DA TURMA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098209-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA, é agravada BARBARA LEITE SILVA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098209-09.2019.8.26.0000 -Voto no 24.929
2
Agravo de Instrumento n.o 2098209-09.2019.8.26.0000
Comarca:
Jacareí
Agravante:
Anhanguera Educacional Participações Ltda.
Agravada:
Barbara Leite Silva Fernandes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DESCONTO
DE
50%
NA
MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS
ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS NOTURNOS.
EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS
NA MESMA TURMA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM
DA
AGRAVADA
PARA
O
PLEITO
QUE
SE
RECONHECE PORQUE NÃO INTEGRANTE DA TURMA.
EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA DA DEMANDA SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI,
DO CPC.
RECURSO PROVIDO.
VOTO N.o 24.929
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em cumprimento
individual de acórdão proferido em ação civil pública n.o
0006647-91.2012.8.26.0292 proposta pelo Ministério Público
contra a agravante, envolvendo contratos de prestação de
serviços educacionais, antes de julgar a impugnação ao
cumprimento de sentença determinou o retorno dos autos ao
contador judicial para que elabore o cálculo do débito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098209-09.2019.8.26.0000 -Voto no 24.929
3
observando que a devolução dos valores inicia-se no ano de
2011 e deve perdurar até a conclusão do curso pelo aluno,
devendo ser considerado o montante total da anuidade em razão
de 50%, atualizada monetariamente desde a data de cada
pagamento comprovado efetivamente nos autos e com juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação da ré na ação civil
pública (fl. 225 autos principais).
A agravante alega ausência de documento
indispensável à propositura da ação (acórdão proferido na
ação civil pública), devendo a petição inicial ser
indeferida. Defende a ilegitimidade ativa da agravada porque
ingressou na instituição de ensino após o primeiro semestre
de 2011 e a causa de pedir da ação civil pública diz respeito
à concessão diferenciada de desconto para ingressantes no
mesmo período, sendo vedado criar situações diversas entre os
alunos. Ressalta que a agravada não se enquadra naqueles
discentes aos quais foi reconhecido o direito de equiparação.
Invoca ausência de interesse de agir em razão da não
comprovação dos valores efetivamente pagos. Enfatiza ausência
de prévia liquidação de sentença a ensejar a extinção do
processo de execução. Suscita excesso de execução.
Agravo tempestivo, preparado, distribuído
inicialmente para a 33.a Câmara de Direito Privado ao Des.
Eros Picelli, recebido com a concessão de efeito suspensivo e
resposta, sendo posteriormente determinada a remessa dos
autos a este Relator em razão de prevenção (fls. 292/294).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098209-09.2019.8.26.0000 -Voto no 24.929
4
Deflui dos autos que o Ministério Público
Estadual ajuizou ação civil pública contra a apelada com o
intuito de estender os descontos concedidos aos alunos
ingressantes
naquela instituição de ensino para
vagas
remanescentes de determinados cursos noturnos no 1.o semestre
de 2011 aos demais discentes anteriormente matriculados nas
mesmas turmas. A sentença de improcedência da ação foi
reformada por este Tribunal de Justiça, que condenou a ré-
recorrente “à obrigação de oferecer aos alunos antigos
eventuais descontos oferecidos aos alunos mais novos, em
todos os cursos superiores em vigência e futuros de
graduação, proibindo tratamento financeiro diferenciado em
razão da data de matrícula.”
Interpostos
recursos
pela
agravante,
foram todos desprovidos, tendo ocorrido o trânsito em julgado
da decisão em 30.1.2017, quando então passou a produzir
efeitos “erga omnes”.
Em
10.12.18,
a
agravada
iniciou
o
cumprimento individual de sentença, pugnando pelo pagamento
de R$ 27.452,97, que seriam correspondentes aos valores pagos
a maior à época em que era discente daquela instituição de
ensino no período de janeiro de 2017 a outubro de 2018.
A recorrente apresentou impugnação para
alegar a irregularidade do cumprimento de sentença por
ausência prévia da fase de liquidação, ilegitimidade ativa do
exequente e excesso de execução, com fundamento no art. art.
525, § 4.o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098209-09.2019.8.26.0000 -Voto no 24.929
5
Antes
de
julgar
a
impugnação,
o
Magistrado estabeleceu o marco inicial relativo aos valores a
serem restituídos, devendo-se ater ao momento em que o
desconto passou a ser realizado, ou seja, em
2011,
considerando que o pedido formulado pelo Ministério Público
na ação civil pública e o julgado não se referem a
mensalidades anteriores ao período de desconto praticado pela
agravante, determinada a remessa dos autos ao contador
judicial para considerar somente a razão de 50% do valor
total da anuidade, atualizada monetariamente desde a data de
cada pagamento comprovado efetivamente nos autos e aplicando-
se juros de mora de 1% ao mês, contados da citação da
requerida na ação civil pública.
Pois bem. Da leitura do voto condutor
pelo Des. Clóvis Castelo, infere-se que a ré concedeu
desconto de 50% na matrícula e nas mensalidades para os
alunos inscritos nas vagas remanescentes do 1.o semestre de
2011, de modo que, com fundamento em que os alunos merecem
tratamento igualitário, foi reconhecida a extensão de tal
desconto também aos alunos antigos, in verbis: “reforma-se a
sentença, dando parcial provimento ao pedido do autor, para
condenar a ré à obrigação de oferecer aos alunos antigos
eventuais descontos oferecidos aos alunos mais novos, em
todos os cursos superiores em vigência e futuros de
graduação, proibindo tratamento financeiro diferenciado em
razão de data de matrícula.”
É certo que o v. acórdão não mencionou
expressamente que tal desconto somente poderia ser exigido
nas mensalidades a partir do 1.o semestre de 2011 para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098209-09.2019.8.26.0000 -Voto no 24.929
6
aqueles cursos e turmas específicas aos quais foi concedido
tal abatimento.
Contudo, destaca-se que o pedido do
Ministério Público na ação civil pública foi exatamente nos
seguintes
termos:
“Estender
os
eventuais
descontos
posteriores concedidos aos alunos mais novos (ou recentes)
aos demais consumidores de matrícula mais antiga, em todos os
cursos superiores, em vigência e futuros, de graduação,
oferecidos na unidade de Jacareí, proibindo qualquer tipo de
tratamento financeiro diferenciado entre consumidores por
critério de ordem de matrícula ou data de assinatura de
contrato”.
Cabe
ressaltar
que
a
intenção
do
Ministério Público foi a de evitar que alunos que tivessem
feito a matrícula na data previamente estabelecida fossem
discriminados
perante
aqueles

que
ingressaram
posteriormente, atraídos que foram pela instituição de
ensino, que lhes ofereceu desconto de 50% nas mensalidades,
não estendido aos demais discentes dos mesmos cursos e
turmas.
Conquanto tenha decidido anteriormente em
sentido diverso, revejo o entendimento para que a condenação
deva ater-se ao pedido efetuado pelo Ministério Público, sob
pena de incidência de julgamento “ultra petita”.
Inconteste que a concessão dos descontos
ocorreu somente no início de 2011, para determinadas turmas e
cursos noturnos, fato que demonstra ser descabida a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098209-09.2019.8.26.0000 -Voto no 24.929
7
para que a executada pague 50% dos valores das mensalidades
referentes a período posterior a janeiro daquele ano sem que
a autora comprove que a instituição de ensino tenha oferecido
igual desconto para a mesma turma em que estava matriculada.
Assim,
compete
ao
aluno,
a
fim
de
comprovar a sua legitimidade ativa e interesse de agir para
executar o título judicial coletivo, comprovar um de dois
fatos: ter ingressado no curso em janeiro de 2011, efetuou
sua
matrícula
no
prazo
regular,
sendo
surpreendido
posteriormente com o ingresso de outros alunos na mesma
turma, aos quais foi concedido o desconto de 50% nas
mensalidades; ou que apesar de ter ingressado posteriormente
a janeiro de 2011, a instituição de ensino concedeu
tratamento diferenciado a novos alunos ingressantes na mesma
época, curso e turma, com abatimento nas mensalidades.
No caso dos autos, a aluna-agravada
frequentou o curso de Direito no período de janeiro de 2017 a
outubro de 2018, conforme documentos juntados aos autos.
Portanto, é parte ilegítima para exigir o cumprimento da
sentença, que deve ser executada fielmente nos limites
expressos contidos em seu dispositivo, sob pena de desacato à
coisa julgada. Se houver incorreção incumbe ao juiz da
execução, de ofício, corrigi-la. No mesmo sentido, já se
manifestou o Egr. STJ:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. DISPOSITIVO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
CORREÇÃO
A
QUALQUER
TEMPO.
POSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA AOS
LIMITES DEFINIDOS PELO JULGADOR DO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
1. Fixado pela sentença trânsita, o termo a quo da fluência
dos juros, é defeso modificá-lo na execução, cujo escopo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098209-09.2019.8.26.0000 -Voto no 24.929
8
tornar efetivo o julgado, sem ampliá-lo.
2. A correção do rumo da execução, para fins de dar fiel
cumprimento ao dispositivo da sentença trânsita em julgado
pode ser engendrada de ofício pelo Juiz, em defesa da coisa
julgada, atuar que só preclui com o escoamento do prazo para
a propositura da ação rescisória.
3. A execução que se afasta da condenação é nula (nulla
executio sine previa cognitio), por ofensa à coisa julgada,
matéria articulável em qualquer tempo e via exceção de pré-
executividade.
4. O processo de execução de título judicial não pode criar
novo título, o que ocorreria, in casu, acaso se considerasse
a possibilidade do cômputo de juros moratórios a partir de
termo a quo diverso daquele estabelecido em decisão final
transitada em julgado.
5. Consequentemente, mesmo diante da ausência de impugnação
específica da Fazenda Nacional em relação à inexatidão
engendrada pela Contadoria Judicial quanto ao cômputo dos
juros moratórios a partir da citação, e não do trânsito em
julgado, revela-se possível sua correção ex officio pelo
Magistrado,
porquanto
medida
de
defesa
da
Jurisdição
conquanto conferidora da segurança das decisões judiciais
passadas em julgado.
6. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais.
7. Recurso especial conhecido e improvido.” (1.a T, REsp n.o
531.804-RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 25.11.2003, p. 16.2.2004,
v.u.)
A aluna não demonstrou ter sido concedido
qualquer desconto a demais discentes da mesma turma e curso
para que possa alegar discriminação por parte da instituição
de ensino, de modo a ter ficado em desigualdade.
Destarte, o pleito do exequente não
encontra correlação com a sentença proferida na ação civil
pública n.o 0006647-91.2012.8.26.0292, na medida em que não
era aluno da ré em janeiro de 2011, nem comprovou ter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098209-09.2019.8.26.0000 -Voto no 24.929
9
Universidade concedido qualquer desconto posteriormente para
outros alunos de seu curso e turma. Portanto, descabida a
alegação de ter sofrido qualquer discriminação por parte da
instituição de ensino.
Constatado tal fato, declaro a exequente
parte ilegítima para a causa, ficando esta fase do processo
extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc.
VI, do CPC, impondo à autora-agravada o pagamento das custas
processuais atualizadas e dos honorários advocatícios fixados
em 10% do valor aqui pretendido, observada a gratuidade
processual.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator